Tribunal: STF
Processo: ARE 1338577
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. PREJUÍZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGOS 1.030, I A III, DO CPC/2015 E 13, V, C, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). 
    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal. 
    A parte embargante requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração alegando, em síntese, que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão colegiada. 
    É o relatório. Decido.
    Assiste razão à parte embargante. 
    Passo à nova análise do recurso extraordinário com agravo.
    Verifica-se que a matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 930, RE 937.595, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos e DETERMINO a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Luiz Fux 
Presidente
Documento assinado digitalmente